Tribunal: STF
Processo: SS 5606
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Aposentadoria que consubstancia hipótese de vacância do cargo público. Previsão em lei local. Impossibilidade de cumulação de proventos e vencimentos. Violação da regra do concurso público (art. 37, II, da Magna Carta). Tema nº 1.150 da Repercussão Geral. Precedentes. Medida concedida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança, com pedido de medida liminar, apresentada pelo Município de Alvares Machado/SP, com o objetivo de sustar os efeitos das decisões, proferidas pelos relatores, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dos Agravos de Instrumento nºs 2236540-63.2022.8.26.0000 e 2236062-55.2022.8.26.0000, que impedem a exoneração dos servidores Aloina Joana de Sousa Shioda e Antonio Alencar Rodrigues, respectivamente, fundada em vacância dos cargos por eles ocupados, decorrente das correlatas aposentadorias no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.



    2. No intuito de evidenciar a presença dos requisitos para a concessão do pedido suspensivo, o requerente sustenta, em síntese, que: i) os processos subjacentes versam matéria precipuamente constitucional; ii) os atos decisórios cujos efeitos busca suspender, dotados de potencial efeito multiplicador, ensejam grave lesão à ordem e à economia públicas; e iii) no restrito âmbito cognitivo inerente aos incidentes de contracautela, resulta demonstrada a plausibilidade da tese jurídica defendida pela edilidade nas ações principais, à luz da tese firmada por esta Suprema Corte ao julgamento do RE nº 1.302.501, paradigma do tema nº 1.150 da repercussão geral. Invoca precedentes.



    3. Consigna (evento 1, fls. 12 e 14):



    “O caso em apreço revela que a ‘ordem jurídica administrativa’ a que o Município de Álvares Machado está sujeito, determina a extinção do vínculo jurídico-administrativo do servidor público ocupante de cargo efetivo que se aposenta voluntariamente, ainda que à luz do Regime Geral de Previdência Social, como estatui o art. 77, V, da Lei Municipal nº 1.200/78, o art. 13, parágrafo único, IV, da Lei Municipal nº 1.612/89 e o art. 33, inciso IV da Lei Complementar nº 43/2022, além do Tema de Repercussão Geral nº 1.150 do Supremo Tribunal Federal.



    Como a Administração Pública está jungida ao predicado da lei, em face do princípio da legalidade estrita previsto no art. 37, caput, da CF/88, não pode cumprir as medidas de urgência concedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sem malferir, de forma persistente e contínua, a força normativa da Constituição Federal, que traz em seu bojo o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), o princípio do concurso público (art. 37, I e II, da CF/88) e a vedação à percepção simultânea de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade (art. 37, § 10, da CF/88). 



    (...)



    As medidas de urgência concedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinam a manutenção de servidores aposentados nos quadros funcionais da Administração, têm o condão de causar graves danos ao erário público, como reconhecido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo no Termo de Ajustamento de Conduta – IC 14.0720.0003474/2022-8. 



    Atualmente, como já informado, 119 (cento e dezenove) servidores ainda mantém vinculo jurídico-administrativo com a Prefeitura Municipal de Alvares Machado, conforme Certidão do Departamento de Recursos Humanos a qual informa ainda que o custo no mês de setembro/22 com o pagamento desses servidores foi de R$ 477.884,96 (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) (Doc. 11).



    Em um ano esse custo representa R$ 6.212.504,48 (seis milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) [12 meses + 13º salário] sobre o qual deverá incidir ainda gastos com férias, 1/3 de férias, licenças prêmio, etc.”



    4. Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão do pedido suspensivo, a fim de sustar a eficácia das decisões proferidas pelos Relatores, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dos Agravos de Instrumento nºs 2236540-63.2022.8.26.0000 e 2236062-55.2022.8.26.0000, até o trânsito em julgado das decisões de mérito nas respectivas ações principais.



    5. Intimados, os interessados não se manifestaram (evento 27).



    6. O Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opina pelo deferimento do pedido suspensivo, em parecer que recebeu a ementa adiante transcrita (evento 29):



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. PREVISÃO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS EVIDENCIADAS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão formulado em face de decisão mediante a qual se determinou a manutenção de servidor público municipal no exercício do cargo público, a despeito de sua aposentadoria voluntária, em face do art. 37, II, da Constituição Federal. 



    2. A decisão por meio da qual se determina a manutenção de servidor público no cargo após sua aposentadoria voluntária ofende a ordem pública, na sua acepção jurídico-constitucional, por afrontar a regra constitucional de prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), e por violar a tese fixada no julgamento do RE 1.302.501 (Tema 1.150 da Repercussão Geral).



    3. A impossibilidade de restituição ao erário dos pagamentos efetuados ao agente público indevidamente mantido em cargo público demonstra o risco de lesão à ordem econômica. 



    — Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo.”



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A via eleita – suspensão de tutela provisória – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    9. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    10. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    11. Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    12. Fixadas tais premissas, entendo que, no caso, estão presentes os requisitos para a concessão do pedido suspensivo. Isso porque, conforme se extrai dos autos, o Município de Alvares Machado/SP firmou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado de São Paulo/SP, por meio do qual, em linha com a tese firmada por esta Casa, ao julgamento do recurso extraordinário nº 1.302.501, paradigma do tema nº 1.150 da repercussão geral, se comprometeu a exonerar os servidores que, conquanto aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, não tiveram a vacância dos respectivos cargos declarada, como impõe a legislação local.



    13. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, respeitados os limites cognitivos inerentes ao incidente de contracautela, diviso plausibilidade jurídica mínima na argumentação desenvolvida pelo Município nas ações principais. Como consta do já mencionado termo de ajustamento de conduta celebrado entre o requerente e o Ministério Público do Estado de São Paulo, na hipótese de a legislação local prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo, a continuidade do vínculo funcional do servidor, após a respectiva jubilação, resulta em ofensa à exigência de concurso público (art. 37, II, da Lei Maior) e enseja a indevida percepção simultânea de proventos e vencimentos (art. 37, § 10, da Magna Carta).



    14. Ainda em análise perfunctória das teses esgrimidas nos processos subjacentes, observo que compete ao Município, no exercício de sua autonomia administrativa, estabelecer o regime jurídico de seus servidores, de modo que a adoção da Consolidação das Leis do Trabalho, com pontuais derrogações, notadamente quanto às hipóteses de vacância dos cargos públicos municipais, aparentemente guarda congruência com as diretrizes constitucionais.



    15. Ao contrário do que ocorre com as empresas públicas e sociedades de economia mista (art. 173, § 1º, da Magna Carta), não há qualquer previsão constitucional a impossibilitar que os entes federados adotem regime jurídico diverso, total ou parcialmente, da CLT, em relação aos respectivos servidores. Nesse contexto, registro que as situações retratadas nas ações principais aparentam ter contornos, envolvimento de servidores municipais, vinculados a regime jurídico aproximado ao da Consolidação das Leis do Trabalho, mas com derrogações previstas na legislação local, que as distanciam da versada no RE nº 655283, paradigma do tema nº 606 da repercussão geral, em que debatida a aposentadoria de empregados públicos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, esta qualificada como empresa pública federal.



    16. Colhe-se do termo de ajustamento de conduta celebrado entre a edilidade e o Ministério Público paulista, que (destaques no original):



     “(...) o artigo 77, inciso V, da Lei Municipal nº 1200/1978, ainda em vigor, enuncia que ‘a vacância do cargo decorrerá de...aposentadoria’, bem como a Lei Municipal 1612, de 12 de abril de 1989, enuncia em seu artigo 13, parágrafo único, inciso IV, que ocorrerá vaga para abertura de concurso público em caso de ‘aposentadoria do ocupante do cargo ou emprego’, o que indica que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público.”



    17. Incontroverso, por outro lado, que houve a concessão de aposentadoria aos servidores Aloina Joana de Sousa Shioda e Antonio Alencar Rodrigues, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, em 09.04.2019 (evento 4, fl. 5) e em 08.10.2016 (evento 4, fl. 16), datas estas posteriores à legislação local que previu a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público



    18. Feitos esses apontamentos, constato demonstrado o risco de grave lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, tendo em vista que as decisões cuja eficácia o requerente pretende suspender aparentemente conflitam com o entendimento fixado por este Supremo Tribunal ao julgamento do RE nº 1.302.501, paradigma do tema nº 1.150 da repercussão geral, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    19. Também se encontra demonstrado o risco à economia municipal, mormente tendo em vista o potencial multiplicador do entendimento veiculado nas decisões proferidas nos processos subjacentes, cujo alcance pode atingir um universo de 119 servidores, número expressivo, quando cotejado à dimensão populacional e econômica do Município de Alvares Machado/SP.



    20. Enfatizo, por derradeiro, que, em casos análogos ao presente, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a presença dos requisitos para a concessão do pedido de contracautela:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS APOSENTADOS PELO RGPS E PERMITIU A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.050 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, ao determinar a reintegração de servidor estatutário aposentado voluntariamente pelo RGPS e permitir a cumulação de proventos e vencimentos, a decisão impugnada contraria entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, firmado no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, no sentido de que lei local pode prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 3. A reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador. 4. Agravo a que se nega provimento. (SS 5557 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORAS PÚBLICAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORAS APOSENTADAS PELO RGPS E PERMITIU A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.050 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, ao determinar a reintegração de servidoras aposentadas voluntariamente pelo RGPS e permitir a cumulação de proventos e vencimentos, a decisão impugnada contraria entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, firmado no no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, no sentido de que lei local pode prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 3. A reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador. 4. Agravo a que se nega provimento. (SL 1509 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)



    21. Ante o exposto, com base no art. 15 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 297 do Regimento Interno do STF, concedo a medida de contracautela, para sustar os efeitos das decisões proferidas nos Agravos de Instrumento nºs 2236540-63.2022.8.26.0000 e 2236062-55.2022.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o trânsito em julgado dos processos de origem.



    Publique-se. Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente